Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. TUTELA PROVISÓRIA. RECONHECIMENTO IMEDIATO DA ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA DOS SANTOS NUNES contra decisão proferida no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de antecipação da tutela pretendida consistente no reconhecimento imediato de sua estabilidade provisória, com consequente pagamento da remuneração pertinente.
3. A agravante alega, em síntese, que é professora da rede pública de ensino do Distrito Federal mediante contrato temporário, lotada no CEE 01 de Taguatinga-DF, e esteve licenciada para tratamento da própria saúde em virtude de atestado médico de 28/10/2019 a 02/11/2019 (7 dias). No mesmo dia do início do atestado (28/10/2019), sofreu aborto e o atestado foi prorrogado por 20 dias, de 03/11/2019 a 22/11/2019. Todavia, a SEE informou que a carência (contrato) teria findado em 02/11/2019, e que não lhe era devido o pagamento dos dias de licença médica referentes ao segundo atestado, o qual não foi homologado pelo serviço médico.
4. Aduz que, em 26/11/2019, após cumprida a convalescência retornou ao trabalho solicitando encaminhamento da documentação para análise de pedido de estabilidade provisória da gestante, tendo-lhe sido deferida a prorrogação do contrato de trabalho até o dia 10/02/2020, mas antes mesmo do término do contrato, em 04/02/2020 descobriu nova gestação. Consequentemente, requer o pagamento dos dias em que estava licenciada e a manutenção dos rendimentos, por força da proteção constitucional à empregada gestante.
5. A r. decisão ponderou pela impossibilidade da concessão da medida extrema ante a precariedade da prova para subsidiar a verossimilhança das alegações inaugurais, haja vista a ausência do contrato temporário e de sua respectiva prorrogação no ano de 2020, com o que discorda a agravante, pois a contratação em regime temporário encontra-se estampada no contracheque anexado, e já se encontrava grávida em data anterior ao fim da estabilidade, o que lhe garante o direito à estabilidade provisória, sendo desnecessária a dilação probatória.
6. O pedido de tutela recursal foi indeferido nos seguintes termos: “(...) De início, cabe registrar que a agravante pretende a tutela imediata do bem pretendido, enquadrando-se como tutela satisfativa contra a Administração Pública. O Art. 1059 do Código de Processo Civil, ao recepcionar os arts. 1o a 4o da Lei 8.437, de 30/06/92, incorporou as limitações à tutela provisória contra o Poder Público, especialmente quando apresente nítido caráter satisfativo, em razão do interesse público subjacente. No caso em tela, em primeira análise, destaca-se que a agravante informa ter sofrido aborto em 28/10/2019, o que em princípio, cessa a motivação para mantê-la vinculada ao contrato temporário de emprego, que conforme informado, findou-se em 02/11/2019.Assim, creio que os fatos devem ser melhor esclarecidos, de modo que a decisão guerreada mostra-se prudente no sentido de aguardar o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela”.
7. Ainda que se reconheça a concessão da estabilidade provisória, em decorrência do aborto sofrido pela autora, benefício que teve fim no dia 10/02/2020, e que a autora descobriu nova gestação em 04/02/2020, o que, em tese, lhe garantiria nova estabilidade em decorrência da segunda gestação, é de se reconhecer, também, nos termos da decisão que indeferiu a tutela recursal, que o deferimento da liminar encontra vedação no art. 1o, § 3o, da Lei 8437/92. Segundo referido dispositivo, não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. No presente caso, dentre os pedidos iniciais da autora estão o reconhecimento da estabilidade quanto à segunda gestação e o restabelecimento de sua remuneração, de modo que a concessão da medida em sede de tutela de urgência esgotaria, em parte, o objeto da ação originária, sobretudo porque já decorreu mais de um ano entre o desligamento da autora e o presente julgamento, o que implicaria no dever de o Distrito Federal efetuar o pagamento de 12 meses de remuneração, gratificação natalina, adicional de férias e demais reflexos, verbas que, embora com divergências na doutrina e na jurisprudência, podem ser consideradas irrepetíveis, ainda que o pedido venha a ser julgado improcedente.
8. Ademais, a autora foi desligada dos quadros da Secretaria de Educação em 10/02/2020 e a ação somente foi proposta em 07/09/2020, o que afasta o caráter de urgência da medida e eventual alegação de dano de difícil ou incerta reparação, este último também porque, acaso o pedido seja julgado procedente, a sentença retroagirá seus efeitos, de modo que a remuneração de todo o período da estabilidade será devida pelo agravado.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em custas e honorários, diante da gratuidade de justiça concedida.
11. Decisão proferida nos termos do art.46 da Lei 9099/95.